Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-72.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado, confirmando a tutela provisória de urgência, para declarar inexigível a dívida no valor de R$ 1.286,86 e para condená-lo ao pagamento de dano moral na quantia de R$ 3.000,00. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende o exercício regular do seu direito em manter o nome da autora no cadastrado de inadimplentes, uma vez que não houve pagamento integral do débito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 5262057). Preparo regular (ID 52620578 e ID 52620579). Contrarrazões apresentadas (ID 52620583).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Na inicial, a autora narrou que realizou acordo verbal com a requerida para quitação de uma dívida de aluguel no importe de R$ 1.286,86. Assevera que o acordo foi fixado em quatro parcelas de R$ 200,00, totalizando a quantia de R$ 800,00. Afirmou que mesmo com o pagamento integral do valor acordado, a requerida manteve o seu nome nos órgãos de inadimplentes. Em contestação a ré negou a existência de acordo. Reconheceu tão somente o pagamento parcial da dívida, remanescendo valor para ser quitado. O Juízo de origem entendeu pela verossimilhança das alegações da autora e julgou procedentes os pedidos. Em grau recursal, o réu repisou os argumentos formulados em contestação e defendeu a manutenção da restrição ante a ausência de pagamento integral do débito. Em contrarrazões, a autora pede a manutenção da sentença.
5. A controvérsia reside em saber se houve quitação integral do débito, bem como se a manutenção da restrição é devida.
6. No caso, os documentos juntados corroboram as alegações da recorrida. Conforme fatura do cartão de crédito, houve lançamento de parcelamento de quatro parcelas de R$ 200,00, em favor de “PAG*PaulaTeixeiraGonc”. As quatro parcelas foram efetivadas no cartão de crédito da autora (ID 52619821 a ID 52619824). A recorrente reconheceu esse pagamento e não soube explicar os motivos de ter efetuado lançamento em valor diverso. Portanto, uma vez que as quatro parcelas no cartão de crédito da consumidora foram quitadas, não há mais quantia a ser cobrada pela recorrente.
7. Nos termos da súmula 548 do STJ " incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito". Na situação em comento, não houve baixa da restrição, devendo o recorrente reparar o dano causado.
8. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Correta, portanto, a sentença que condenou a ré na reparação dos danos morais ocasionados à autora.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95